Tribunal: TJDFT
Processo: 0731258-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE LIMITAÇÃO DE DESCONTOS E REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE TODAS AS MEDIDAS ENVOLVENDO OS CRÉDITOS ARROLADOS. AUTORIZAÇÃO DE DESCONTO. REVOGAÇÃO. NÃO CONSTATAÇÃO. PROCESSAMENTO DA AÇÃO PELO RITO COMUM. OBSERVÂNCIA AO PROCEDIMENTO ESPECIAL. NECESSIDADE. DECISÃO REFORMADA EM PARTE.

1. Não é abusiva a cláusula contratual que autoriza o desconto das parcelas do mútuo na conta corrente do mutuário, porque traduz ato de manifestação de sua vontade em harmonia com a Resolução n. 3.695, de 26.03.2009, do Banco Central do Brasil, que dispõe acerca de procedimentos relativos à movimentação e à manutenção de contas de depósitos. Entendimento consolidado pelo STJ no Tema 1.085 dos Recursos Repetitivos.

2. No caso, não há notícias de que o mutuário tenha revogado a autorização extrajudicialmente.

3. A repactuação de dívidas com base na Lei 14.181/2021 não prescinde da oitiva prévia da parte contrária e requer análise de prova quanto ao enquadramento do consumidor ao que a lei entende por superendividamento, sem prejuízo da validade dos negócios jurídicos e dos demais atos jurídicos de crédito em curso constituídos antes da entrada em vigor da referida Lei (art. 3o), a ser aferida no caso concreto

4. Pleiteada a repactuação de dívidas pelo procedimento especial introduzido pela Lei n. 14.181/2021 (arts 104-A a 104-C do CDC), não cabe, desde logo, aplicar integralmente o procedimento comum do CPC (art. 318), sob pena de resultar grave prejuízo à parte e nulidade processual.

5. Agravo de instrumento conhecido e provido em parte.